Tribunal: STF
Processo: HC 251058
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 200.643/MG no Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    Ao final, requer-se:



    [...] a concessão de MEDIDA LIMINAR, restabelecendo-se, incontinenti, a liberdade do PACIENTE, por injurídica e absolutamente desnecessária a manutenção de sua custódia cautelar, requerendo de imediato o reconhecimento da Ilegalidade da Prisão Preventiva, POR EXCESSO NO JULGAMENTO DO ROC nos moldes já apresentados.



    De forma subsidiaria, requer que, seja oficializado a autoridade coatora para dar andamento no ROC.



    Oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça como regular prosseguimento do feito.



    Alvitra-se, ainda, a concessão da ordem, em seu merecimento, confirmando-se, integralmente a medida liminar cujo deferimento se pleiteia, permitindo-se ao paciente, destarte, realizar sua defesa em liberdade, na forma da Lei, por medida de direito e de Justiça.



    Caso achar necessário, que sejam aplicadas as medidas diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP.



    Por fim, que assim seja expedido com urgência do competente Alvará de Soltura sendo notificado ao Juízo deprecante, cumpridas as exigências e formalidades legais e fazendo-se as necessárias comunicações, tudo por ser de Direito e lídima Justiça (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de liminar foi indeferido em decisão assim fundamentada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por SERGIO EDUARDO FONSECA LACERDA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Denegado o habeas corpus impetrado no Tribunal de origem, foi interposto o presente recurso.



    A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante, uma vez que houve abuso de autoridade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.



    Além disso, alega que a segregação processual do recorrente encontra-se despida de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Aduz, ainda, que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Por fim, defende que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que o recorrente é pai de crianças que dependem de seus cuidados.



    Requer, em pedido liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva da recorrente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente, seja substituída a prisão cautelar por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    De acordo com o art. 245 do CPP, a execução de busca domiciliar deve ser realizada durante o dia, salvo se o mandado determinar o contrário. Nesse cenário, às 06h00, já com luz solar, as autoridades, acompanhadas de testemunhas, verbalizaram no portão do lado de fora, não sendo atendidas, sendo necessário o rompimento do cadeado e da porta para adentrarem na residência. Ademais, conforme estabelece o art. 330 do CPP, que dispõe sobre a possibilidade de arrombamento para o cumprimento de diligências, as autoridades agiram dentro dos limites legais ao romperem os obstáculos para a execução do mandado judicial, já que se presumiu a resistência do recorrente ao não os atender. Posteriormente, as guarnições realizaram a busca no local, encontrando significativa quantia de dinheiro trocado,em espécie,uma balança de precisão, além de uma sacola enterrada contendo tabletes de maconha e papelotes de cocaína. O paciente foi preso sob a imputação dos crimes de tráfico ilícito de drogas, sendo garantidos todos os seus direitos constitucionais e legais.



    [...]



    Por outro lado, o periculum libertatis encontra respaldo na garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, consistente em 38 (trinta e oito) papelotes de cocaína, totalizando 52,0g (cinquenta e dois gramas); 03 (três) tabletes de maconha, com peso de 73,74g (setenta e três gramas e setenta e quatro centigramas), bem como uma balança de precisão e a quantia de dinheiro em notas diversas, no valor de R$ 3.607,05 (três mil, seiscentos e sete reais e cinco centavos).



    Além disso, pontua-se que o indivíduo é alvo de diversas denúncias na cidade, inclusive formalizadas por meio do disque denúncia unificado DDU, números 2010920r e 06853042461. Além de diversos outros registros que confirmam a mercancia e autoria do suspeito, números: 2016-bos-0002031620, 2018-034990684-001, 2018- 036320745-001, 2020-037062049-001, 2020-046893615- 001, 2024-014286748-001, 2024-015753120-001, 2024- 016532263-001 (fls. 490/495).



    Quanto à prisão domiciliar, foi afastada em razão de não ter havido a comprovação da imprescindibilidade do genitor no cuidado de seus filhos (fl. 502):



    No presente caso, contudo, apesar das certidões de nascimento dos filhos (doc. 69), não há comprovação da imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dado que não há como provar que as crianças, impreterivelmente, necessitam da presença do pai.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente recurso em habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4, pp. 162-164).



     



    Com efeito, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva ou da sua substituição por medidas alternativas (art. 319 do CPP), incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço da impetração, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegação de demora para julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 200.643/MG, entendo necessária a vinda de prévias informações do Ministro Relator do STJ. 



    Oficie-se.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator